Tribunal: TJMT
Processo: 1052435-85.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1052435-85.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTABELECIMENTOS DE ENSINO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
.

ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES,
EXM
O
. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[CAROLINA PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 033.109.361-80 (APELADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO), PRISCILA MENDONCA DE AGUILAR ARRUDA - CPF: 350.880.278-77 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS O RELATOR ADERIR AO VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELA 2ª VOGAL - CONVOCADA (DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES), PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), FOI DISPENSADA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942 DO CPC.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUPERVENIÊNCIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM EFEITO RETROATIVO (FIES). COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por estudante de curso de Medicina que firmou Termo de Confissão de Dívida em 24.07.2024, relativo a mensalidades em atraso. Posteriormente, a autora obteve financiamento estudantil (FIES) com efeito retroativo ao início de 2024, o que abrangeu os valores já negociados e, em sua maior parte, pagos. Postula a devolução dos valores pagos que passaram a ser cobertos pelo FIES, bem como compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar o acordo firmado, excluindo as mensalidades de fevereiro a julho de 2024, reconhecer como devido apenas o débito de dezembro de 2023 (R$15.843,31), restituir R$41.480,93 pagos à vista e R$11.248,11 referentes à matrícula e condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A instituição de ensino interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a superveniência do financiamento estudantil (FIES) justifica a revisão do termo de confissão de dívida firmado anteriormente e estabelecer se a conduta da instituição de ensino enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência do financiamento estudantil (FIES), com efeito retroativo, altera a base econômica do contrato celebrado e justifica sua revisão, nos termos dos
arts
. 6º, V, e 51, II, do CDC, bem como da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no Código Civil.

A documentação constante nos autos comprova que a instituição de ensino recebeu os repasses do FIES e, mesmo assim, manteve cobranças indevidas, omitiu informações essenciais e criou obstáculos para o reembolso dos valores, o que configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

As próprias razões recursais admitem a incidência do FIES sobre as mensalidades de 2024 e reconhecem retenção de valores sob análise interna, o que enfraquece a tese de validade integral do acordo e de exercício regular de direito.

A cláusula contratual de compensação invocada pela apelante não autoriza a retenção total de valores superiores ao débito reconhecido, sem disponibilização de saldo à consumidora ou demonstração clara dos cálculos efetuados.

A conduta da instituição de ensino, ao manter a cobrança e a retenção de quantia relevante mesmo após o repasse do FIES, causou à estudante situação de insegurança, angústia e constrangimento indevido, que ultrapassa os limites do mero inadimplemento contratual e caracteriza violação aos direitos da personalidade.

A indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 mostra-se proporcional, adequada às circunstâncias e apta a cumprir as funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A superveniência do financiamento estudantil com efeito retroativo justifica a revisão do termo de confissão de dívida firmado anteriormente, para excluir valores já cobertos pelo FIES.

A manutenção de cobranças indevidas e a retenção injustificada de valores após o repasse do FIES configuram violação à boa-fé objetiva e ensejam indenização por danos morais.

A cláusula de compensação contratual não autoriza retenção integral de valores superiores ao débito remanescente, sem prova clara dos cálculos e sem disponibilização do saldo excedente à consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, V, e 51, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

Apelação em Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“
declarar
a revisão do contrato de renegociação de débitos firmado entre as partes em 24/07/2024, excluindo-se as mensalidades de fevereiro a julho de 2024 do acordo, passando a considerar apenas o valor anterior devido (competência 2023/12), no importe de R$ 15.843,31 (quinze mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).
Condeno
a requerida à restituição do saldo remanescente do acordo pago à vista, no valor de R$ 41.480,93 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e três centavos), bem como do valor da matrícula de janeiro de 2024, no montante de R$ 11.248,11 (onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e onze centavos), totalizando
R$ 52.729,04 (cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e nove reais e quatro centavos),
acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do repasse do FIES (02/08/2024) e juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.
Condeno
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação (art. 405 do Código Civil). (...) Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2º, do art. 85).”

A apelante sustenta que a sentença que determinou a revisão do acordo firmado com a estudante, bem como a restituição dos valores remanescentes e a condenação por danos morais, deve ser reformada.

Defende que o Instrumento de Confissão de Dívida foi celebrado livremente, com reconhecimento expresso do débito, o que afasta qualquer irregularidade.

Afirma que a cláusula contratual que prevê compensação automática de créditos e débitos legitima a retenção dos valores repassados pelo FIES, pois ainda existiria saldo devedor referente ao ano de 2023.

Alega inexistência de ato ilícito, ausência de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e cumprimento imediato da ordem que suspendeu as cobranças, razão pela qual considera inexistente qualquer dano moral.

Explica que eventuais atrasos ou divergências ocorreram pela própria complexidade dos ajustes financeiros internos, sem qualquer abuso.

Insiste que a controvérsia representa mero dissabor e requer o afastamento integral da condenação ou, alternativamente, a redução do valor fixado pela sentença, que reputa alto diante da realidade do caso concreto.

Em contrarrazões, a apelada descreve situação distinta, relatando que firmou Confissão de Dívida em momento de fragilidade, apenas para evitar impedimentos acadêmicos, pouco antes da aprovação do financiamento estudantil.

Aduz que o FIES adimpliu quase totalmente os débitos abrangidos no acordo, tornando indevida a maior parte da confissão. Acrescenta que, mesmo após o recebimento do montante, a instituição se negou a reconhecer a quitação e manteve cobrança insistente, inclusive pela permanência do nome da estudante na plataforma Serasa Limpa Nome por período prolongado.

Ressalta que buscou solução administrativa durante meses, sem qualquer resposta eficaz, e que a instituição condicionou eventual reembolso ao pagamento do débito já inexistente.

Registra que a manutenção de cobranças, a retenção injustificada de valores superiores a cinquenta mil reais e a ausência de transparência caracterizaram abuso de direito e violação da boa-fé objetiva.

Destaca que o dano moral decorre da exposição vexatória, da pressão psicológica, da retenção indevida de numerário expressivo e do descumprimento da tutela de urgência.

Pugna pela integral manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor fixado, que considera adequado para reparar o dano e prevenir novas condutas semelhantes da instituição.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares:

A autora ajuizou a presente demanda sob a alegação de que firmou Termo de Confissão de Dívida, firmado em 24-7-2024, referente a mensalidades em atraso de curso de Medicina, obteve posteriormente o benefício do FIES com efeito retroativo a 2024, incluindo, portanto, o valor negociado no acordo, do qual já havia quitado a maior parte. Busca a restituição da quantia paga e coberta pelos recursos do FIES, além de indenização por danos morais.

A sentença foi julgada parcialmente procedente para excluir do acordo as mensalidades de fevereiro a julho de 2024, mantendo apenas a dívida de 2023/12 (R$15.843,31), restituir o montante de R$41.480,93 que havia sido adimplido à vista, assim como o valor da matrícula (R$11.248,11), além de danos morais de R$5.000,00.

A controvérsia jurídica não exige produção de prova adicional, pois o conjunto documental evidencia com clareza a superveniência do financiamento estudantil, fato que alterou a base econômica do contrato e justificou sua revisão, aplicando os artigos 6º, V, 51, II, do CDC, além dos dispositivos civis que vedam enriquecimento sem causa.

A apelante afirma inexistência de ato ilícito, alega validade integral do acordo, invoca cláusula de compensação e pretende demonstrar exercício regular de direito.

As próprias razões recursais revelam contradição ao admitir dívida pretérita de 2023, reconhecer impacto do FIES nas mensalidades de 2024 e igualmente confessar retenção de valores sob análise interna.

A revisão contratual decorreu de imposição legal e não de liberalidade judicial.

A instituição de ensino manteve a cobrança mesmo após o repasse do FIES, omitindo esclarecimentos essenciais à aluna e impondo obstáculos ao reembolso, conforme provas juntadas. Há diálogos constantes nos quais a representante da estudante solicita solução administrativa, sem retorno adequado. Tais documentos afastam a tese de atuação transparente e comprovam falta de informação clara e tempestiva.

A apelante também tenta associar a discussão à existência de compensação automática prevista em cláusula contratual. Essa cláusula não legitima retenção total dos valores, pois não autoriza que a instituição utilize crédito de importância superior para solver débito menor sem demonstrar cálculo preciso nem disponibilizar saldo positivo à aluna.

Tanto é que
apurou-se
que o valor devido é de R$15.843,31, devendo ser devolvido o excedente, providência necessária para prestigiar o princípio da boa-fé objetiva, ajustar o contrato ao fato superveniente e impedir enriquecimento sem causa.

Diante desse quadro, não há razão para modificar os fundamentos que determinaram a revisão contratual e a devolução do indébito.

No entanto, com relação aos danos morais, a prova dos autos revela cobrança indevida e retenção injustificada, porém não alcança intensidade suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial. A sentença se baseou na manutenção de cobranças e na alegada resistência da instituição, mas os documentos não demonstram exposição pública da estudante, negativa formal, inscrição indevida ou prejuízo concreto à sua personalidade. A controvérsia adquire natureza eminentemente patrimonial e decorre de ajustes administrativos, ainda que conduzidos de forma inadequada.

Registre-se, ainda, que a tese da apelada de que seu nome foi inscrito na plataforma Serasa Limpa Nome configura inovação recursal, insuscetível de ser apreciada nessa via.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para excluir a indenização por danos morais. Por conseguinte, em decorrência da sucumbência recíproca, redistribuo os respectivos ônus na proporção de 33,33% a cargo da autora e 66,66% a cargo da ré. Fica suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à apelada por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3°, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
1ª
VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. AN
T
Ô
NIA SIQUEIRA
GONÇA
L
VES
(
2
ª VOGAL

-
CONVOCADA
):

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu judicioso voto, especificamente no que tange ao
afastamento da condenação por danos morais
. Após detida análise dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau bem analisou a questão posta sob debate, merecendo ser mantida em sua integralidade.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da instituição de ensino apelante em face da cobrança em duplicidade de valores já cobertos pelo FIES e da resistência injustificada em proceder à devolução do indébito.

Diferentemente do entendimento de que o caso representaria mero dissabor patrimonial, a conduta da requerida transbordou os limites do aceitável. É imperativo destacar que a suspensão das cobranças indevidas relativas ao Instrumento de Confissão de Dívida — cobrado em duplicidade —
apenas ocorreu por força de intervenção judicial
.

Conforme decisão de Id. 328522362 (proferida em
02/12/2024
), o magistrado singular precisou determinar, sob pena de multa fixa de R$10.000,00 (dez mil reais), que
“(...) a ré suspenda e abstenha de efetuar QUALQUER cobrança de parcelas vencidas ou vincendas oriundas do Instrumento de Confissão de Dívida, bem como abstenha de incluir o nome da Parte Autora junto aos cadastros restritivos do SERASA, SCPC e CARTÓRIOS DE PROTESTOS (...)”
(sic).

O cumprimento dessa ordem foi noticiado apenas em
10/01/2025
(Id. 328522365), o que demonstra que a estudante permaneceu sob a sombra de cobranças ilegais e ameaças de negativação por período considerável, mesmo após o ajuizamento da ação.

O dano moral, no caso em voga, resta caracterizado pelo
nexo causal
entre a falha na prestação do serviço e o evidente abalo psicológico sofrido pela consumidora, decorrente de:

Desgaste administrativo exaustivo
: foram meses de tentativas de solução sem qualquer retorno eficaz da instituição;

Cobrança em duplicidade
: manutenção de exigências financeiras sobre valores que a IES já havia recebido via repasse retroativo do FIES;

Ameaças e falta de transparência
: constantes ameaças de bloqueio de matrícula e negação de acesso a informações claras sobre os cálculos de compensação.

Este Tribunal, em casos análogos, reconhece que a desídia da fornecedora em resolver administrativamente problemas por ela criados gera o dever de indenizar. Nesse sentido, colaciono julgado de minha lavra, que bem ilustra a matéria:

“(...) Diante das reclamações administrativas realizadas sem sucesso, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimento sofridos.”
(N.U 1000123-91.2022.8.11.0045, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025)

Portanto, o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à capacidade econômica das partes.

Ante o exposto, divirjo do

eminente

Relator,

para

NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso da instituição de ensino, mantendo
incólume
a sentença em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do apelo,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em virtude do trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Na Apelação interposta pela instituição de ensino contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconheceu a superveniência do financiamento estudantil com efeito retroativo, determinou a revisão do termo de confissão de dívida, ordenou a restituição dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, em razão da conduta adotada pela ré no curso da relação contratual.

Inicialmente dei parcial provimento ao Recurso, afastando apenas a condenação por danos morais, sob o fundamento de que a controvérsia teria natureza estritamente patrimonial e não teria sido demonstrado abalo suficiente aos atributos da personalidade da autora.

A 2ª vogal (Desembargadora
Antonia
), contudo, divergiu desse ponto específico, mantendo a indenização fixada na sentença, entendimento que, após minuciosa análise do caso, acompanho.

Conforme se extrai dos autos, a estudante, mesmo após a aprovação do FIES com efeito retroativo e o efetivo repasse dos valores à instituição de ensino, permaneceu submetida a cobranças indevidas, retenção injustificada de numerário expressivo e ausência de informações claras e tempestivas sobre a regularização de sua situação financeira, circunstâncias que revelam violação à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade contratual.

Além disso, ficou evidenciado que a ré condicionou a devolução de valores à quitação de débito que, em grande parte, já se encontrava coberto pelo financiamento estudantil, impondo à aluna situação de insegurança e angústia incompatível com a normalidade das relações de consumo. Tal conduta implicou constrangimento indevido e prolongado, sobretudo diante da natureza do serviço prestado e da vulnerabilidade da consumidora, estudante de curso de medicina, que dependia da regularidade contratual para prosseguir com seus estudos.

Nessa linha, em atenção à divergência inaugurada pela Desembargadora
Antonia
, compartilho do entendimento de que o dano moral, na situação em destaque, decorre da própria conduta abusiva da instituição de ensino, que excedeu os limites do exercício regular de direito e impôs à autora ônus desnecessário e desproporcional.

A indenização fixada na sentença (R$5.000,00) mostra-se moderada, adequada às circunstâncias do caso e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

Por essas razões, no ponto restrito aos danos morais,
voto pelo não provimento do Recurso
para manter integralmente a sentença quanto à condenação indenizatória, acompanhando o entendimento divergente da Desembargadora Ant
ô
nia.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

R
eformulo o entendimento anteriormente adotado,
para
acompanhar o voto
retificado do relator
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Diante disso, p
or unanimidade,
e
nos termos do voto da
Des
embargadora
Antônia Siqueira Gonçalves (2ª

vogal
–
convocada
)
,
fica
dispensada a aplicação da técnica
de julgamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026